Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707605-40.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CRISTIANY MARQUES DE MELO MILANEZ REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41993348) interposta por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a sentença (ID 41993336) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo recorrente em desfavor de CRISTIANY MARQUES DE MELO MILANEZ, julgou improcedente o pedido inicial. Cominou, em desfavor do autor, as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões recursais, o apelante defende ter apresentado os documentos necessários à propositura da ação, aptos a embasar a demanda de liquidez, certeza e exigibilidade. Alega que a requerida contratou um mútuo financeiro no valor de R$ 75.000,02 (setenta e cinco mil reais e dois centavos), cujo crédito foi liberado em 17.02.2020. Relata que, em 17.04.2020, a consumidora aderiu ao programa Supera/DF, lançado com o objetivo de minimizar os impactos econômicos provocados pela crise instaurada pela disseminação do coronavírus, situação que gerou uma “nova operação - 0095305726”, sendo esta o objeto da presente demanda. Alerta que essa conversão se encontra há muito em atraso. Devidamente intimada, a ré apresenta contrarrazões (ID 41993351), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Inicialmente, não se pode conhecer dos argumentos formulados pelo recorrente concernentes à realização de nova operação financeira devido à adesão da requerida ao Programa de Crédito Supera/DF, pois não integram a petição inicial nem foram avaliados pelo magistrado singular. A apreciação de tal fato jurídico trazido apenas em sede recursal, neste momento processual, importaria em supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Por isso, conheço apenas em parte do recurso. Quanto ao mais, admito-o e recebo-o em ambos os efeitos, a teor do disposto no art.1.012, caput, do Código de Processo Civil. No mérito, verifica-se que a controvérsia consiste na suficiência, ou não, das provas juntadas pelo apelante, sendo que o correto deslinde da questão exige cumprimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que estabelece a obrigação do autor em provar os fatos constitutivos de seu direito. Da petição inicial, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com o pretenso contrato de empréstimo bancário celebrado entre as partes. Juntaram-se aos autos a evolução do débito (ID 41992341), o cartão assinatura (ID 41992342), as cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito em conta corrente (ID 41992343), o contrato de abertura de conta corrente (ID 41992344), o extrato de operação (ID 41992345), o extrato da conta corrente pessoal da ré (ID 41992346) e seus documentos pessoais (ID 41992348). Assim, do narrado, há de se considerar que o requisito essencial “prova escrita”, ou seja, o documento do qual o crédito procede, não foi devidamente demonstrado. Conforme pacífica jurisprudência, cujo entendimento foi cristalizado no enunciado 247 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o contrato de cédula de crédito bancário, acompanhado de planilha de cálculo, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória. No caso, no entanto, o contrato que fundaria a dívida deixou de ser juntado, razão por que o direito invocado se encontra carente de demonstração. Confira-se aresto desta colenda Corte de Justiça sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. O contrato de abertura de crédito, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, possui liquidez e constitui, inclusive, documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, de acordo com entendimento sedimentado na Súmula. 247 do Superior Tribunal de Justiça: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Precedentes. 3. Na hipótese, o vencimento final do contrato se deu em 01/08/2016. A ação somente foi ajuizada em 23/02/2022, ou seja, mais de 5 anos depois do vencimento. Não há dúvidas de que a pretensão do banco se encontra prescrita. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633315, 07023410520228070005, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENUNCIADO DE SÚMULA 247 DO STJ. CONTRATO DE MÚTUO. NÃO APRESENTAÇÃO. PLEITO MONITÓRIO. INVIABILIDADE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. 1. De acordo com o Enunciado no 247, de Súmula do STJ, "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Não tendo a parte autora apresentado o contrato de mútuo celebrado entre as partes, torna-se inviável a constituição do crédito perseguido por meio do pleito monitório. 2. Inexistindo prova escrita acerca da existência da obrigação do réu, o pedido monitório deve ser julgado improcedente, mormente porque descumprido o ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. (...) 4. Apelo não provido. (Acórdão 1612631, 07130035620218070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra o édito recorrido. Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados anteriormente em desfavor do recorrente, considerando o disposto no art. 85, § 11, CPC. Intimem-se. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador